Tribunal: TJES
Processo: 5006584-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO STEFANATO ALMEIDA e outros (3)

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE PROPÔS A COMPRA DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELO AUTOR COM A PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO NESSE PONTO. ART. 1.013, §3°, INC. II, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S/A. CONTRATOS BANCÁRIOS QUESTIONADOS NA INICIAL QUE FORAM CELEBRADOS COM O BANCO C6 CONSIGNADO S/A. DUAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUESTIONADAS. UMA RELAÇÃO JURÍDICA INVÁLIDA E OUTRA VÁLIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO PAN S/A PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S/A e Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, visando à declaração de inexistência de débito e anulação de contratos de empréstimo consignado por suposta fraude, com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
em relação ao Banco Pan S/A e sua legitimidade passiva; (ii) definir a validade das Cédulas de Crédito Bancário firmadas com o Banco C6 Consignado S/A; (iii) examinar a responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes da fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Declara-se, de ofício, a nulidade da sentença quanto ao contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Pan S/A por violação ao art. 492 do CPC, configurando julgamento
extra petita
.

Aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II) para julgar improcedente o pedido inicial em relação ao Banco Pan S/A, por ausência de relação jurídica com os fatos narrados, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva (AgInt no AREsp 1710782/SP).

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado S/A, pois, conforme a petição inicial, a instituição está vinculada aos contratos questionados, e responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Reconhece-se a validade da Cédula de Crédito Bancário nº 010001923231, cuja assinatura foi confirmada pelo autor, assim como o recebimento do valor correspondente.

Mantém-se a anulabilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 010016901507, por ausência de comprovação de autenticidade da assinatura, ônus que incumbia ao banco (Tema Repetitivo 1.061 do STJ), e também pelo fato de que o banco não se desincumbiu de provar que adotou todas as cautelas e medidas de segurança possíveis para evitar a consumação dos danos ao Autor, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Confirma-se a condenação ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor.

Rejeita-se a compensação do valor depositado ao autor, pois houve pagamento de boleto emitido por fraudador, não havendo enriquecimento ilícito dele.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade da sentença, de ofício, por ser
extra petita
. Recurso do Banco Pan S/A prejudicado. Recurso do Banco C6 Consignado S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula, por
extra petita
, a sentença que decide sobre relação jurídica não debatida nos autos.

A ilegitimidade passiva se reconhece quando ausente a vinculação da instituição financeira aos contratos impugnados.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em empréstimos consignados, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato bancário implica sua invalidade e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492 e 1.013, § 3º, II; CC, art. 14, caput (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.05.2021; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.061; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006584-97.2022.8.08.0011

APELANTES:
BANCO PAN S/A E BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
ROBERTO STEFANATO ALMEIDA

INTERESSADO:
SEVEN SOLUÇÕES E CRÉDITOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou “Ação de Inexistência de Débito e Anulação Contratual c/c. Reparação de Danos Morais” em face do Banco PAN S/A, Banco C6 Consignado S/A e Seven Soluções e Créditos Ltda.

Na petição inicial (ID 14162196), informou que o representante da empresa Seven, Sr. Rodrigo, entrou em contato (telefônico) propondo a compra de seus empréstimos, a qual reduziria o seu saldo devedor para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Após, o Sr. Rodrigo teria ido à sua residência pessoalmente, quando celebraram o instrumento particular (ID 14162201), no qual o Autor afirmou que celebraria um contrato de empréstimo com o Banco PAN S/A em 24/02/2021 no valor de R$11.864,62 (onze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$285,70 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), o qual seria transferido ao Banco C6 Consignados S/A por meio do pagamento de um boleto bancário.

Em contrapartida, a Seven efetuaria para o Autor depósitos mensais no valor de R$351,61 durante o período compreendido no contrato daquele empréstimo, para a redução de sua parcela.

Diz que pagou o boleto após receber o valor do empréstimo pelo Banco na sua conta bancária e, de outro lado, a Seven depositou mensalmente o valor prometido pelo período de abril a dezembro de 2021, quando então cessou.

Estranhou a ausência de pagamento, mas, ao tentar falar com o preposto do Banco C6, não obteve êxito.

Foi nessa oportunidade que, após consultar informações junto ao INSS, descobriu que foi vítima de fraude, uma vez que duas operações bancárias (empréstimos) foram vinculadas ao seu benefício previdenciário, quais sejam: (a) empréstimo consignado n. 010001923231; e (b) empréstimo consignado n.
010016901507.

Afirma que tais negociações foram realizadas sem o seu consentimento e, principalmente, que nunca se beneficiou dos valores deles provenientes.

Pontua que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados, e, como a situação narrada na inicial de fraude praticada por terceiro trata de fortuito interno, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, caracterizado está o dever de reparação.

Requer a invalidade dos contratos mencionados na inicial porque não os celebrou, com a restituição em dobro dos valores cobrados pelo Banco C6, bem como a condenação dos réus em danos morais.

O benefício da gratuidade da justiça gratuita e a tutela antecipada foram deferidos na Decisão ID 14162215.

Naquela mesma Decisão foi determinado que o Banco C6 deixasse de
“(...) implementar e/ou suspenda os descontos do benefício do autor, exclusivamente quanto aos contratos n° 010016901507 e 010001923231, até o deslinde final da demanda(...)”
.

Foi proferida decisão saneadora no ID 14162397, a qual em resumo: (a) aplicou o Código de Defesa do Consumidor; (b) inverteu o ônus da prova; (c) declarou a revelia da Seven Soluções e Créditos Ltda, sem produção de efeitos, à luz do art. 345 do CPC.; (d) indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça; (e) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir; (f) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco PAN S/A e pelo Banco C6 Consignados S/A, aplicando a teoria da asserção, por a questão depender de uma maior dilação probatória; (g) fixou os pontos controvertidos:
“(...) I. Necessidade de se verificar se a parte autora entabulou ou não os contratos de IDs 16591772 e 16591774. II. Por fim, aferir a existência de danos, quem fora o responsável pela sua ocorrência e sua extensão. (...)”
; (h) determinou que o Banco C6 apresentasse os contratos questionados na inicial na forma original; (i) determinou que o Autor juntasse seus extratos bancários da conta que os depósitos dos valores provenientes dos empréstimos foram depositados; (j) determinou o depósito em Juízo do valor constante no ID 16591785, recebido pelo Autor.; (k) determinou a especificação das provas que as partes pretendiam produzir.

Foi determinada a produção de prova oral, tendo sido postergada a análise do pedido de produção de prova pericial para depois da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 14162405).

Nesta audiência (ID 14162421) houve, entre outras oitivas, o depoimento pessoal do Autor. Ao final do ato, os advogados dos Bancos réus afirmaram, quando questionados, que estavam satisfeitos com as provas produzidas nos autos.

As partes apresentaram alegações finais ( ID 14162423, ID 14162427 e ID 14162429).

E, foram os argumentos do Autor que convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é assim que, na Sentença inserida no ID 14162430, julgou parcialmente procedente o pedido.

Inconformados com tal conclusão, os Bancos ora Apelantes interpuseram os recursos.

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S/A

Inicialmente, impõe delimitar os contratos constantes dos autos, que são
quatro
, quais sejam: (a) o
“instrumento particular de compromisso de pagamento e outra avenças”
, celebrado em 18/02/21 pelo Autor com a ré Seven Soluções e Créditos Ltda. (ID 14162201) (b) a Cédula de Crédito Bancário n. 010001923231, celebrada em 05/10/20 pelo autor com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor liberado de R$5.202,06 (cinco mil, duzentos e dois reais e seis centavos) (ID 14162224); (c) a Cédula de Crédito Bancário n. 010016901507, celebrada em 26/02/21, pelo autor com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor de R$ 11.864,62 (onze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (ID 14162225); e (d) Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 749223567, celebrado eletronicamente em 18.08.21 pelo autor com o Banco PAN S/A, com o valor do telesaque de R$1.796,00 (um mil, setecentos e noventa e seis reais) (ID 14162233).

Ocorre que o Autor pede na inicial a invalidade
exclusivamente
das
duas cédulas de crédito bancário
emitidas pelo Banco C6 Consignado S/A, que teriam sido emitidas sem sua autorização, mas a sentença declarou a anulabilidade de todos os contratos bancários (item b, c e d acima elencados), extrapolando os limites da lide.

Do histórico de empréstimo consignado do Autor (ID 14162205), vinculado ao seu benefício previdenciário n. 632.012.383-8 de aposentadoria por invalidez, verifica-se que as operações bancárias questionadas na inicial são essas:

O princípio da adstrição, consagrado no art. 492 do CPC, estabelece que
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Não se ignora que a delimitação dos contornos da lide foi equivocada desde o início, e a atividade probatória, durante a tramitação do feito, foi guiada como se a causa de pedir e o pedido constantes na inicial abrangessem o Contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado pelo Autor com o Banco PAN S/A, possibilitando às partes provar os fatos com a feição jurídica contida na Sentença (ou seja, exerceram influência no julgamento), mas isso, por si só, não possibilita ao Magistrado extrapolar os limites da lide.

O Autor não questiona o Contrato de Cartão de Crédito Consignado do Banco PAN S/A na inicial, embora na audiência afirme que não o celebrou, o que impede a declaração de sua anulabilidade, como aconteceu na sentença.

A conclusão é pela declaração da nulidade da sentença,
de ofício
, pois a sentença concedeu ao Autor pedido diverso do postulado na inicial.

Não há necessidade de retorno dos autos à origem para que seja procedida a reabertura da fase instrutória, porque vislumbro a possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura prevista no 1.013, § 3º, inc. II, do CPC, sobretudo porque a parte que foi anulada na sentença atinge exclusivamente o réu Banco PAN S/A.

Esse Banco réu alegou, na contestação e no recurso de apelação, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e com razão.

De acordo com a teoria da asserção e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
(AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Considerando que na inicial o Autor questiona apenas a validade de contratos de empréstimos consignados celebrados, em seu nome, com banco diverso, qual seja: Banco C6 Consignado S/A e que nenhum fato é imputado ao Banco PAN S/A, ausente a pertinência subjetiva para que este integre a demanda.

Destaca-se que há na inicial apenas uma menção ao Banco PAN S/A, quando o Autor o insere no polo passivo da demanda, nada mais, e, da análise da documentação juntada, tem-se que este Banco é mencionado apenas no contrato formulado pela ré Seven.

Assim, como o Banco PAN S/A não participou de nenhum dos contratos questionados na inicial (inexiste relação jurídica dele com o objeto da ação), impõe-se acolher a tese de ilegitimidade passiva por ele arguida.

Por consequência, o pedido inicial em relação ao Banco PAN S/A é julgado improcedente, restando prejudicado o recurso de Apelação por ele interposto.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários ao patrono do Banco PAN S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros do art. 85, §2º, incisos I ao IV, do CPC, e suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que foi concedido ao Autor o benefício da gratuidade da justiça.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO C6 CONSIGNADO S/A

-
Da legitimidade passiva

O Banco C6 Consignado S/A alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não participou da efetiva relação jurídica questionada na inicial, a qual foi celebrada com a empresa Seven Soluções e Créditos Ltda.

Passo, pois, a examinar tal alegação nos termos do
caput
do art. 938 do CPC, isto é, como questão preliminar que deve ser decidida antes do mérito propriamente dito.

Como antes mencionado neste voto, a legitimidade passiva deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

O Autor não questiona, como quer fazer crer o Banco Apelante, a validade do contrato celebrado com ré Seven, mas, sim, a validade de contratos de empréstimos consignados celebrados por fraudador em seu nome, em decorrência daquele.

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão, conforme posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

[...]
II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam: Nos termos do Enunciado n. 479, de sua Súmula, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
II.I. Ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade ad causam é aferida in status assertiones, a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda assume contornos de resolução do mérito. (TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/08/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.
(TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Banco C6 Consignado S/A.

-
Da validade do contrato de empréstimo consignado, materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010001923231

O Autor pede a invalidade do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010001923231, celebrada em 05/10/20 com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor liberado de R$5.202,06 (cinco mil, duzentos e dois reais e seis centavos) (ID 14162224).

A narrativa constante na inicial aponta que a suposta fraude perpetrada pela Seven Soluções e Créditos Ltda. teria gerado, em tese, a efetivação dos empréstimos consignados em nome do Autor junto ao Banco C6 Consignado S/A, por intermédio do seu suposto preposto, Sr. Rodrigo.

Fato é que a fraude que se alega sofrida pelo Autor data de 18/02/21, ou seja, posteriormente à celebração do contrato bancário acima apontado.

Não bastasse isso, o Autor confirmou na audiência de instrução e julgamento que a assinatura exarada neste contrato é sua, bem como que recebeu o valor dele em sua conta bancária, valor este utilizado na reforma da sua casa.

Ainda, o Banco C6 Consignado S/A juntou aos autos o instrumento contratual devidamente assinado (ID 14162224) e o comprovante de crédito na conta bancária do autor. (ID 14162227).

Ausente o vício de consentimento do Autor na contratação n. 010001923231, deve esta ser considerada válida.

-
Da invalidade do contrato de empréstimo consignado, materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010016901507

O Autor pede a invalidade do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010016901507, celebrada em 26/02/21, com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor liberado de R$ 11.864,62 (onze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (ID 14162225).

A tese inicial foi acolhida na sentença.

Nada obstante as alegações do Banco Apelante neste particular, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Ademais, também em precedente de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), o STJ concluiu que quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo n.º 1.061).

No caso em julgamento, na sua resposta às contestações apresentadas pelos réus (ID 14162230), houve impugnação pelo Autor à validade da assinatura aposta em tal instrumento, o qual afirma que
“(...) como a própria Requerida prova, a assinatura acostada ao documento é completamente divergente dos documentos do Autor (...)”
, mas o advogado do Banco C6 Consignado S/A, depois da oitiva daquele na audiência de instrução e julgamento, não insistiu na produção da prova pericial outrora pleiteada, afirmando expressamente estar satisfeito com as provas produzidas no processo.

Por isso, não há como alcançar conclusão diversa daquela contida na Sentença a respeito da inexistência do contrato firmado entre as partes.

Somado a isso, resta incontroverso que a contratação decorreu de fraude de terceiros, cuja existência até foi reconhecida pelo Banco.

Caberia ao Banco verificar se a solicitação do empréstimo consignado partiu efetivamente do titular da conta, contexto que evidencia a negligência no serviço bancário, restando notório, pois, que o Banco Apelante não se desincumbiu de provar que adotou todas as cautelas e medidas de segurança possíveis para evitar a consumação dos danos ao Autor, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Frise-se que é dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, é o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo Banco, quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada por este.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim já decidiu este Sodalício:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILID
ADE DE
COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

No caso, houve falha no dever de cuidado e segurança na prestação de serviço.

Destaca-se que o fato de o Autor ter pagado boleto emitido após a consumação do contrato bancário não é capaz de afastar a caracterização do fortuito interno.

O dano material está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contrato inexistente) realizados no benefício previdenciário do Autor.

Quanto à condenação do Banco em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse valor inclusive é menor do que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes, de R$5.000,00 (cinco mil reais),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

Nesses termos, devidamente constatada a legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira e caracterizada a falha na prestação do serviço, é de se manter a sentença na determinação de devolução de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Autor referente a presente contratação, bem como na condenação em danos morais.

Ainda, rejeita-se a pretensão recursal alusiva aos termos iniciais dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação, porque a Sentença acolheu entendimento sumulado do STJ (no caso, a Súmula n.º 54).

Ressalta-se que o contrato foi considerado inexistente, então não há falar em relação contratual na situação.

Por fim, impossível determinar a compensação do valor que foi depositado na conta bancária do autor com o valor a ser restituído pelo Banco, uma vez que ele não foi beneficiado pelo dinheiro, uma vez que pagou, na sequência, o boleto emitido pelo fraudador. Ou seja, o empréstimo foi supostamente realizado pela empresa Seven, que utilizou da conta bancária do Autor como meio para operacionalizar a fraude.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e declarar
a validade do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010001923231, celebrada em 05/10/20 com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor liberado de R$5.202,06 (cinco mil, duzentos e dois reais e seis centavos) (ID 14162224).

Com a reforma parcial da sentença, a vitória do Autor foi em menor extensão, o que impõe a redistribuição dos ônus de sucumbência, que deve ser fixada de acordo com o número de pedidos formulados na inicial e atendidos.

No caso, o Autor obteve êxito no que se refere à pretensão de anulação de um dos contratos bancários questionados (sucumbindo em relação ao outro) e à pretensão indenizatória (danos materiais e morais).

Então, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que o Autor restou vencido apenas em relação ao pedido de nulidade de um dos contratos questionados, redistribuo a sucumbência para que o Banco arque com 70% (setenta por cento ) e o Autor com 30% (trinta por cento), observada a gratuidade de justiça a ele concedida.

A condenação solidária entre o Banco C6 Consignado S/A e a Seven Soluções e Créditos Ltda. estabelecida na sentença permanece.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado do recurso.

Do exposto, (a)
declaro a nulidade da sentença, de ofício, por ser
extra petita
em relação ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 749223567, celebrado eletronicamente em 18.08.21 pelo autor com o Banco PAN S/A, com o valor do telesaque de R$1.796,00 (um mil, setecentos e noventa e seis reais) (ID 14162233); (b)
aplico
a
teoria da causa madura prevista no 1.013, § 3º, inc. II, do CPC nesse ponto, e
julgo improcedente o pedido inicial em relação ao Banco PAN S/A
, diante do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, e suspendo a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida a ele; (c)
declaro prejudicado
o recurso interposto pelo Banco PAN S/A; (d)
conheço e dou parcial provimento do recurso
interposto pelo Banco C6 Consignado S/A para declarar a validade do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 010001923231, celebrada em 05/10/20 com o Banco C6 Consignado S/A, com o valor liberado de R$5.202,06 (cinco mil, duzentos e dois reais e seis centavos) (ID 14162224), com redistribuição do ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para reconhecer a nulidade parcial da sentença, dar parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S. A. e julgar prejudicado o recurso do Banco Pan S. A.